Tribunal: TJBA
Processo: 0301178-52.2013.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301178-52.2013.8.05.0126 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO AZEVEDO RIBEIRO e outros Advogado(s): APELADO: FÁBIO JORGE ALVES RIBEIRO Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANDADO DE INTIMAÇÃO ENVIADO A ENDEREÇO ERRADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono de causa pelo autor, que não teria promovido os atos processuais necessários ao regular andamento do processo, após intimação. II. Questão em discussão: Discute-se se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir: O art. 485, § 1º, do CPC exige, para a configuração de abandono de causa, a intimação pessoal da parte autora. No caso, não há prova nos autos de que o autor tenha sido pessoalmente intimado, conforme exige o dispositivo legal citado. A jurisprudência consolidada do STJ condiciona a extinção por abandono à prévia intimação pessoal da parte, o que não se verificou no presente caso. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0301178-52.2013.8.05.0126, da Comarca de ITAPETINGA – BA, sendo apelante GUSTAVO AZEVEDO RIBEIRO E OUTRO e apelado FÁBIO JORGE ALVES RIBEIRO (APELADO). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA